Tribunal: TCU
Processo: 014.138/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundo do Regime Geral de Previdência Social relativa ao Exercício Financeiro de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Leonardo José Rolim Guimarães (CPF: XXX.473.754-XX), José Carlos Oliveira (CPF: XXX.195.818-XX), Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro (CPF: XXX.332.248-XX), Sebastião Faustino de Paula (CPF: XXX.295.311-XX), Thiago Waltz Alves (CPF: XXX.082.761-XX), Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano (CPF: XXX.470.528-XX), Rogério Soares de Souza (CPF: XXX.900.814-XX) e Larissa Andrade Mora (CPF: XXX.231.568-XX), dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.138/2022-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro (XXX.332.248-XX); Alexandre Guimaraes (XXX.484.481-XX); Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano (XXX.470.528-XX); Helder Calado de Araujo (XXX.730.144-XX); Jobson de Paiva Silveira Sales (XXX.649.404-XX); Jose Carlos Oliveira (XXX.195.818-XX); Leonardo José Rolim Guimarães (XXX.473.754-XX); Rogerio Soares de Souza (XXX.900.814-XX); Sebastião Faustino de Paula (XXX.295.311-XX); Thiago Waltz Alves (XXX.082.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo do Regime Geral de Previdência Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social sobre o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.